Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as entidades de previdência privada foram equiparadas às instituições financeiras com a Lei 8.177/91 (art. 29) até o advento da Lei Complementar 109/2001. Após este diploma legal, que dispôs sobre a previdência complementar, houve uma distinção entre entidades abertas e entidades fechadas de previdência privada. Assim, consoante a nova regulamentação, aos entes de previdência privada fechada foi vedada a realização de operações financeiras com seus participantes (art. 76, § 1o). Desse modo, por não serem equiparadas às instituições financeiras, as entidades fechadas de previdência privada não podem cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários.
2. Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, porquanto inviável a validação de obrigações nulas. Incidência analógica da Súmula 286 do STJ.
3. Apelação conhecida e provida em parte.